Tribunal: STF
Processo: ARE 1341196
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 
    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada, dentre outros, nos seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, cumpre observar que o presente reclamo foi sustentado sob a ótica da violação a dispositivo de ordem infraconstitucional, qual seja, o art. 155 do CPP, e a enunciado de Súmula (718 e 719/STF). 
    Nenhuma das hipóteses, todavia, é prevista no art. 102, III, da CRFB/88, que dispõe sobre a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de eventual contrariedade a princípios ou dispositivos da Constituição Federal, o que evidencia, portanto, a impropriedade da via eleita para a discussão de matéria não atinente à Carta Magna.
    (...)
    No tocante à violação ao art. 5°, XLVI e LVI, da Constituição Federal, é de se destacar que a Suprema Corte já decidiu pela ofensa meramente reflexa ao texto constitucional em relação aos referidos dispositivos constitucionais, por dependerem da prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 
    (...)
    Por fim, em que pese tenha alegado violação ao art. 103, III, da Constituição Federal, verifica-se que o aludido dispositivo trata da "Mesa da Câmara dos deputados" como legitimado a propor "ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade", o que não guarda relação com a matéria discutida no presente reclamo e atrai, consequentemente, o óbice da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". A propósito, já decidiu o STF: "Incide a Súmula 284 desta Corte quando os dispositivos constitucionais apontados como fundamento da pretensão não guardam pertinência com o tema decidido" (RE 582932 AgR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Primeira Turma. J. 24/08/2010).“
    Decido. 
    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339), quanto à alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 
    No mais, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à ausência de ofensa direta ao texto constitucional e à incidência da súmula nº 284/STF.
    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente